Tribunal: TJMT
Processo: 0013515-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013515-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), L. W.A. S. (APELADO), DORALICE QUEIROZZ DE AMORIM (APELADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), DORALICE QUEIROZ DE AMORIM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. W. A. D. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÁLCULO NOS CASOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEXADOR - IPCA-E
- TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 13515- 74.2015.8.11.0041, código n.o 978918, interpostos em face de
L. W. A. D. S. representado por DORALICE QUEIROZ DE AMORIM
, acolheu em parte os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer excesso na execução em apenso
,
determinando sejam os cálculos refeitos, extirpando-se os juros compostos e substituindo-os por juros simples, além de alterar o cálculo dos honorários advocatícios, para que o dies a quo para contagem de juros de mora seja 27/01/2015.

Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, condenou a Embargada ao pagamento de metade das custas processuais e também ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC, ficando a cobrança suspensa por força da gratuidade da justiça. Quanto ao Embargante, fica isento do pagamento das custas proporcionais, por expressa disposição legal, mas condenado a arcar com os honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, para que se aguarde a conclusão do julgamento do recurso extraordinário no 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (tema no 810), para aferição do índice de correção monetária aplicável à Fazenda Pública.

Assevera que os cálculos homologados utilizaram apenas o IPCA durante todo o período, ignorando o disposto na jurisprudência do STF, no acórdão que embasa o presente título executivo judicial e na lei 9.494/97, em seu art. 1o-F.

Aduz que o índice aplicável aos juros moratórios que correm contra a Fazenda Pública é o índice de correção da caderneta de poupança, desta forma, devem respeitar o percentual de 0,5% ao mês.

Por fim, requer o provimento do recurso, para acolher a fixação da forma de cálculos quanto à correção monetária e juros de mora nos termos expostos, com inversão do ônus sucumbencial, e fixação de honorários advocatícios recursais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 13525981).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposto contra sentença que acolheu em parte os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer excesso na execução em apenso
,
determinando sejam os cálculos refeitos, extirpando-se os juros compostos e substituindo-os por juros simples, além de alterar o cálculo dos honorários advocatícios, para que o dies a quo para contagem de juros de mora seja 27/01/2015.

Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, condenou a Embargada ao pagamento de metade das custas processuais e também ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC, ficando a cobrança suspensa por força da gratuidade da justiça. Quanto ao Embargante, fica isento do pagamento das custas proporcionais, por expressa disposição legal, mas condenado a arcar com os honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Precipuamente, ressalto que para o deslinde da causa será necessário um breve relato do ocorrido nos feitos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que foi proposta originalmente por
L. W. A. D. S. representado por DORALICE QUEIROZ DE AMORIM

a Ação de Indenização por danos materiais e morais no 3631-75.2002.811.004l, código n° 63726, em razão da morte de seu genitor por agentes da Policia Militar.

Após a instrução processual, foi proferida sentença de procedência, condenando o Estado ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 976,00 (novecentos e setenta e seis reais), e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais, os quais deverão ser acrescidos de juros moratórios no percentual de 12% a.a (art. 406, CC/02) a contar do evento danoso (Sumulas 54/STJ e 567/STF) e correção monetária pelo INPC a incidir a partir desta data (ID. 13524493 - Pág. 4/9).

O Estado interpôs recurso de Apelação, o qual foi julgado parcialmente provido, somente para fixar os juros no importe de 0,5% ao mês da data do evento danoso (06/10/2001) até 10/01/2003, quando passa a ter vigência o Código Civil de 2002, e a partir desta data majorou para o percentual de 1,0% (um por cento) ao mês (ID. 13526498 - Pág. 8 ao ID. 13526958 - Pág. 3).

Com o trânsito em julgado (ID. 13525451 - Pág. 8), a Requerente ora Apelada, apresentou execução de sentença apresentando tabelas, com índices de atualização INPC e juros de mora de 0,5% de 06/10/2001 a 10/01/2003 e de 1% de 6/08/2009 a 30/09/2018 – danos materiais e 0,5% de 06/10/2011 a 10/01/2003 e 1% de 26/08/2009 a 30/10/2018 referente aos danos morais (ID. 13526958 - Pág. 13).

O Estado opôs embargos à execução de ID. 13525971, alegando a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação, qual seja, a apresentação de planilha de cálculos.

Apresentada impugnação pelo Exequente, s
obreveio a sentença ora recorrida, conforme trecho abaixo (ID. 13525455):

“(...) Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Embargante, vez que há excessiva cobrança na execução em apenso, cód. 63726.

Isso porque a exequente computou juros compostos em seus cálculos, sendo que o correto são juros simples.

Ademais, computou erroneamente no cálculo dos honorários advocatícios o período compreendido desde o evento danoso (outubro/2001) até a data da atualização (maio/2015), o que merece reparos, visto que o dia inicial para contagem de juros de mora incidente sobre os honorários é a data da citação para impugnar a execução (ou opor embargos, como era na época), que é 27/01/2015 (fl. 166 da execução).

Assim sendo, os cálculos devem ser refeitos, extirpando os juros compostos e substituindo-os por juros simples, além de alterar o cálculo dos honorários advocatícios, para que o dies a quo para contagem de juros de mora seja 27/01/2015.
Quanto às demais alegações sobre juros e correção monetária, tem-se que estão sedimentadas pela coisa julgada, devendo ser mantida a forma decidida na sentença e integrada pelo acórdão do e. TJMT, que transitou em julgado em 01/06/2012.

DISPOSITIVO
ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS, julgando-os parcialmente procedentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, para reconhecer excesso na execução em apenso (cód. 63726), e
determinar sejam os cálculos refeitos, extirpando-se os juros compostos e substituindo-os por juros simples, além de alterar o cálculo dos honorários advocatícios, para que o dies a quo para contagem de juros de mora seja 27/01/2015.

A atualização dos valores devidos será feita nos autos principais, cód. 63726.

Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado destes Embargos e arquive-se.

Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, condeno a Embargada ao pagamento de metade das custas processuais e também ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC, ficando a cobrança suspensa por força da gratuidade da justiça.
Quanto ao Embargante, fica isento do pagamento das custas proporcionais, por expressa disposição legal, mas condenado a arcar com os honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC.”

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença, para acolher a fixação da forma de cálculos quanto à correção monetária (suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE) e juros de mora de 0,5% ao mês.

Pois bem.

Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Desta forma, as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

De igual modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021